Tribunal: TJBA
Processo: 0568276-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568276-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ESMERALDA MARIA SANTANA DA COSTA, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR

APELADO: GAFISA S/A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA KELLER DIAS DURAN, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, RENATA MALCON MARQUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

A
PELAÇÃO

CÍVEL
.

ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E
NÃO
ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0568276-23.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante EDSON JOSE DE SANTANA e como embargados GAFISA S/A. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13